Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-83.2024.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INOOCORRÊNCIA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO DEMONSTRADA. ART. 373 INCISO II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa. 2- A prescrição não restou alcançada. Veja que a ação foi distribuída em 1/3/2024, e os cheque foram datados, respectivamente, 4/3/2019, 4/4/2019 e 4/5/2019 (id. 241238245), portanto, dentro do prazo estabelecido pelo § 5º do art. 206 do Código Civil. 3- O Reclamante/Recorrido alega ter concedido à Reclamada/Recorrente um empréstimo no valor de R$ 2.251,00 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais), fato que restou incontroverso em sede de contestação. Noutro ponto, a Recorrente sustenta que o mencionado valor teria origem na prática ilícita de agiotagem. Contudo, tal alegação carece de suporte probatório nos autos, não havendo elementos que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante, nos termos do art, 373, inciso II, do CPC. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000515-83.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA ADALGISA DE MEIRA - CPF: 522.451.601-34 (RECORRENTE), ADIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 206.622.891-53 (RECORRIDO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024